Tribunal: TJPA
Processo: 0805597-60.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805597-60.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARCOS MOISES DE MACEDO NAGEM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA PESQUISA DO ENDEREÇO DO RÉU NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ART. 485, IV, DO CPC IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I-
A inércia do autor em recolher a verba referente à diligência requerida não pode ensejar a extinção do processo com base no artigo 485, VI do CPC, considerando que o referido recolhimento não é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II-

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA ATACADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚCARD S.A.
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
MARCOS MOISES DE MACEDO NAGEM.

Versa a inicial que a requerida obteve junto ao requerente o financiamento de um veículo, mediante contrato de abertura de crédito, com alienação fiduciária, no qual ficou assumida a obrigação de resgatá-lo em 24 parcelas mensais e sucessivas. Ocorre que o requerido se encontra em mora no pagamento das parcelas, tendo sido notificado extrajudicialmente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo; e ao final que a ação fosse julgada procedente.

Após o regular processamento do feito, o Juízo Singular determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais necessárias à realização de consultas em sistemas eletrônicos.

Devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para cumprimento da determinação judicial, conforme certificado nos autos (ID 136702465).

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando que a parte autora não cumpriu com a determinação judicial, mesmo depois de intimada, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC.

Inconformado com a decisão de 1° grau

o autor interpôs recurso de apelação, alegando que buscando a formação da relação processual realizou as diligências que lhe competia, razão pela qual, o decisum mostra-se contraditório aos demais elementos do processo, bem como à legislação e jurisprudência pátria.

Sustenta que excesso de rigor, formalismo exacerbado e ausência intimação pessoal do autor.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Depreende-se dos autos, que mesmo após diligências, não foi encontrada a parte requerida, motivo pelo qual fora deferida a consulta aos dados cadastrais da requerida nos sistemas eletrônicos, tendo o magistrado determinado o recolhimento das custas para realização do ato, o que não fora cumprido pela parte no prazo determinado pelo Juízo, razão pela qual o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que o magistrado ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, agiu de maneira incorreta. Vejamos:

Com efeito, os pressupostos processuais dizem respeito aquelas exigências legais sem cujo atendimento o processo, como relação jurídica, não se estabelece ou não se desenvolve validamente, tal como leciona

Humberto Theodoro Júnio, a saber:

"Os pressupostos são aquelas exigências legais sem cujo atendimento o processo, como relação jurídica, não se estabelece ou não se desenvolve validamente. E, em consequência, não atinge a sentença que deveria apreciar o mérito da causa. São, em suma, requisitos jurídicos para a validade e eficácia da relação processual. (...) Os pressupostos, portanto, são dados reclamados para análise de viabilidade do exercício do direito de ação sob o ponto de vista estritamente processual" (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 38ª edição, vol. I, p. 55).

Nesse sentido, temos aqueles considerados positivos (capacidade de ser parte; capacidade para estar em juízo; capacidade postulatória; petição inicial regular; citação válida; competência do juízo; e imparcialidade do juízo); ou negativos, que constituem pela litispendência; coisa julgada; perempção; e compromisso arbitral.

Com efeito, observa-se que a

inércia do autor em recolher a verba referente à diligência requerida não pode ensejar a extinção do processo com base no artigo 485, VI do CPC, considerando que o referido recolhimento não é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que não abarcado nem naqueles considerados positivos e nem nos negativos.

N
esse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA PESQUISA DO ENDEREÇO DO RÉU NOS SISTEMAS CONVENIADOS - DESATENDIMENTO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ART. 485, IV, DO CPC - INCORREÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser anulada a sentença que extingue a ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não atendimento da parte autora à intimação para pagamento das custas para realização de consultas nos sistemas conveniados visando à obtenção do endereço da parte ré, uma vez que não caracterizada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo . Sentença anulada. Recurso provido.(TJ-MG - Apelação Cível: 50017011320208130699, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITAR - INÉRCIA DO AUTOR EM RECOLHER AS CUSTAS PARA PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE. -Constatando-se que a parte apelante se insurgiu contra os fundamentos da decisão, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do Novo CPC)- O não recolhimento das custas, pelo autor, para pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, não pode ensejar a extinção do processo com base no artigo 485, VI do CPC, considerando que o referido recolhimento não é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo .(TJ-MG - AC: 10000191541333001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada,

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025